Tribunal: TJMT
Processo: 1077948-55.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077948-55.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE PROTELATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados judicialmente, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com escritório contratado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado possui: (i) omissão quanto ao cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) omissão ou negativa de prestação jurisdicional por ausência de análise das teses recursais; (iii) omissão quanto à eficácia jurídica de termo de quitação firmado entre as partes; (iv) omissão quanto à razoabilidade e proporcionalidade dos honorários fixados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado enfrentou de modo expresso todas as teses suscitadas no recurso, inclusive transcrevendo cláusulas contratuais e fundamentando-se em precedentes do STJ quanto ao cabimento do arbitramento judicial de honorários diante da rescisão unilateral pelo cliente.

4. A alegação de quitação plena foi devidamente analisada, tendo o colegiado entendido que o termo firmado não apresenta clareza quanto à abrangência dos valores quitados, tampouco vinculação às ações objeto do litígio, não havendo omissão a ser sanada.

5. O acórdão também analisou os critérios adotados para arbitramento dos honorários, com base nos arts. 85, §8o, do CPC, e 22, §2o, da L. 8.906/1994, promovendo, inclusive, redução do valor anteriormente fixado, sob fundamento de equidade e jurisprudência da Corte.

6. O voto condutor rejeita a existência de obscuridade, contradição ou omissão, identificando o manejo dos embargos como tentativa de rediscutir matéria já decidida, com intuito protelatório, o que desvirtua a finalidade do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão ou contradição a decisão que analisa de forma expressa todas as teses recursais relevantes, ainda que de forma concisa. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários, mesmo diante de cláusulas contratuais e termos de quitação, quando estas não expressam com clareza a renúncia integral à contraprestação pelo serviço prestado. 3. O uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão constitui finalidade inadequada e enseja seu não provimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I a III; 489, §1o; 85, §8o; CC/2002, art. 421, p.u.; L. 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 27.06.2013; TJMT, Ap 1015932-41.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Machado, j. 17.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
com pedido de efeitos infringentes opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
. em face do acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, reduzindo os honorários arbitrados de 3% sobre o valor das causas para R$ 5.000,00 e determinando a aplicação da Lei n. 14.905/2024 quanto à correção monetária e juros de mora.

A parte embargante sustenta que o julgado contém contradição ao fundamentar o arbitramento na premissa de rescisão antecipada quando o contrato previa expressamente a possibilidade de rescisão e sua forma de pagamento. Alega omissão quanto à análise das diversas formas de remuneração previstas no contrato e do fato de que todos os honorários devidos foram quitados. Argumenta ainda omissão na análise do termo de quitação válido e abrangente, bem como quanto ao princípio da intervenção mínima do Estado em contratos privados.

Alega omissão quanto aos critérios adotados para o arbitramento dos honorários no valor de cinco mil reais e à ausência de análise do resultado das ações executivas. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça que supostamente determinaria a necessidade de manifestação expressa sobre questões similares em casos envolvendo as mesmas partes.

Em contrarrazões (Id.

298442352), o embargado defende a inadmissibilidade dos embargos, sustentando tratar-se de mera inconformidade com o julgamento, com indevida tentativa de rediscussão da matéria. Alega que o embargante utiliza indevidamente a via aclaratória sob alegações infundadas de vícios processuais, buscando reverter o acórdão. Quanto ao termo de quitação, esclarece que não foi firmado na rescisão contratual ocorrida em novembro de 2020, não havendo acordo, quitação válida ou renúncia de honorários. Defende que a carta de março de 2020 não produz os efeitos pretendidos pelo embargante, carecendo dos requisitos legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
com pedido de efeitos infringentes opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
. em face do acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, reduzindo os honorários arbitrados de 3% sobre o valor das causas para R$ 5.000,00 e determinando a aplicação da Lei n. 14.905/2024 quanto à correção monetária e juros de mora.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"
A
rt. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o ."

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, lecionam que:

"Obscuridade . Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição . A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido 'ponto sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art. 1.022, II, CPC).

Erro material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido." (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme já sedimentado na jurisprudência.

É exatamente com base nesse escopo normativo e na compreensão jurisprudencial consolidada sobre o tema que passo a analisar, pontualmente, cada um dos supostos vícios apontados pelo embargante.

O embargante alega que o acórdão foi fundamentado sob a premissa de rescisão antecipada sem considerar que o contrato previa expressamente a possibilidade de rescisão e forma de pagamento (cláusula 17.6). Contudo, não há contradição a ser sanada.

Não há contradição a ser sanada no ponto. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, transcrevendo inclusive o teor da cláusula 17.6, que estabelecia:
"ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

O acórdão, após analisar essa e outras cláusulas contratuais, adotou posicionamento jurídico no sentido de que, a despeito da existência de previsões contratuais sobre a rescisão e a forma de remuneração, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a rescisão unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

Não se trata, portanto, de contradição interna no julgado – que seria a existência de proposições inconciliáveis entre si no texto da decisão –, mas de mera insurgência quanto ao entendimento jurídico adotado pela Câmara, que, amparado em precedentes do STJ, superou a literalidade das cláusulas contratuais para evitar o enriquecimento sem causa do contratante.

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar detidamente os termos do recurso de apelação quanto às diversas formas de remuneração previstas no contrato e o fato de que todos os honorários contratados estariam supostamente quitados.

A alegação não procede.

O acórdão embargado analisou expressamente o contrato firmado entre as partes, mencionando as diversas formas de remuneração nele previstas, inclusive transcrevendo as cláusulas 6.6 ("Teto Honorários") e 6.3 (princípio do benefício financeiro).

O voto condutor do acórdão inclusive registrou que
"(...) embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados."

Essa conclusão foi amparada em diversos precedentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, como o REsp 1337749/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, que concluiu que
"nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração.”
, mas também
“a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante. (...)”

Não há, portanto, omissão quanto à análise do contrato e suas formas de remuneração, mas sim discordância do embargante com a conclusão jurídica adotada.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao desconsiderar o termo de quitação assinado pelo embargado, o qual daria quitação plena aos honorários devidos pelos serviços advocatícios prestados.

Contudo, essa questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a existência do termo de quitação, mas concluiu que este
"(...) não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.”

O acórdão fundamentou seu entendimento em precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos. Portanto, não há omissão quanto à análise do termo de quitação, havendo, mais uma vez, mera insurgência contra o entendimento adotado pelo órgão julgador.

O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise das cláusulas contratuais e da impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares, sustentando que o tribunal não teria respeitado o princípio da intervenção mínima do Estado nos contratos privados, previsto no art. 421, parágrafo único, do Código Civil.

A alegação não procede. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da intervenção judicial no contrato, explicitando que
"aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa. "

A fundamentação adotada pelo acórdão é coerente com a jurisprudência consolidada do STJ que, em diversas oportunidades, manifestou-se pela possibilidade de intervenção judicial para arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

Não se trata de omissão, portanto, mas de discordância quanto à interpretação jurídica adotada pelo Tribunal.

O embargante alega omissão no acórdão quanto aos critérios adotados para o arbitramento dos honorários e à falta de análise do resultado das ações executivas nas quais o embargado atuou.

Contudo, o acórdão embargado foi expresso ao analisar os parâmetros para o arbitramento dos honorários, consignando que
"o valor dos honorários deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, §8o, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94)",
e considerando que a base de cálculo utilizada na sentença (o valor total das causas) se mostrava desproporcional no caso concreto.

O julgado reduziu significativamente o valor inicialmente arbitrado (de 3% sobre o valor das causas para R$ 5.000,00), fundamentando que este montante "remunera adequadamente o trabalho realizado pelo escritório autor até o momento da rescisão contratual, sem onerar excessivamente o apelante" e está "em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas."

Quanto ao resultado das ações executivas, embora o acórdão não tenha feito menção específica ao desfecho de cada uma delas, isso não constitui omissão, pois essa circunstância não foi determinante para o arbitramento dos honorários, que seguiu os critérios equitativos previstos no art. 85, §8o, do CPC e no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Por fim, o embargante alega que o STJ, em recente decisão (Recurso Especial no 2158327-MT), teria determinado a necessidade de manifestação expressa do TJMT sobre questões e provas que estariam sendo ignoradas nos julgados envolvendo as mesmas partes.

A decisão referida pelo embargante, proferida em caso específico, não vincula automaticamente o julgamento do presente processo, que deve ser analisado conforme suas próprias particularidades. A mera menção a uma decisão monocrática do STJ em outro processo, sem que ela constitua precedente vinculante nos termos do art. 927 do CPC, não gera obrigação de manifestação expressa sobre todas as questões mencionadas naquela decisão.

Assim, nenhuma das hipóteses que viabilizam os Embargos de Declaração afigura-se presente no Acórdão, eis que o
decisum
ora combatido enfrentou explicitamente todas as matérias incidentes na espécie, dando-lhes o respectivo desfecho, expondo com suficiência os motivos que geraram o convencimento do Órgão julgador, fundamentando adequadamente a decisão, em observância ao art. 489, §1o, do CPC.

Em resumo, verifica-se que o embargante, a pretexto de apontar supostos vícios no acórdão embargado, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, manifestando mera insurgência quanto ao entendimento jurídico adotado pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Não há, portanto, qualquer vício no acórdão que autorize o acolhimento dos embargos de declaração, tratando-se de evidente inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, como corolário lógico da fundamentação acima,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar qualquer vício no acórdão embargado que justifique sua modificação pela via dos embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025